Tribunal: TJES
Processo: 5029010-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029010-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS FALTOSOS EM ETAPA DO CERTAME. GREVE DE RODOVIÁRIOS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PREVISÃO EDITALÍCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em ação ordinária ajuizada por candidata participante do concurso público regido pelo Edital nº 04/2022 para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A autora alegou ilegalidade na reconvocação de candidatos faltosos à etapa de investigação social, sustentando violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia,e pleiteou a eliminação dos referidos candidatos e sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui interesse de agir para questionar judicialmente ato administrativo que manteve candidatos à sua frente no certame; e (ii) estabelecer se a reconvocação de candidatos ausentes à etapa de investigação social, em razão de greve de rodoviários que afetou o transporte público, configura violação ao edital e aos princípios da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão da autora de obter reposicionamento na classificação final do concurso revela utilidade jurídica concreta, pois a eventual eliminação de candidatos faltosos poderia elevá-la da 6ª para a 4ª colocação, aproximando-a do número de vagas e preservando a possibilidade de futura convocação durante o prazo de validade do certame.

Reconhecido o interesse de agir e estando o processo suficientemente instruído, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, permitindo o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal.

A remarcação da etapa de investigação social foi motivada por paralisação inesperada de rodoviários na Região Metropolitana da Grande Vitória, fato público e notório que impactou significativamente o deslocamento dos candidatos.

O edital do concurso prevê expressamente a possibilidade de flexibilização das datas das etapas em situações de força maior, conforme item 18.18, autorizando a Administração a adotar medidas excepcionais para garantir a regularidade do certame.

A paralisação abrupta do transporte público caracteriza evento imprevisível e inevitável, apto a justificar a reconvocação dos candidatos prejudicados, sem configurar violação aos princípios da vinculação ao edital ou da isonomia.

A decisão administrativa de remarcar a etapa insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se ao controle de legalidade, sem substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Ausente ilegalidade no ato administrativo que reconvocou os candidatos faltosos, revela-se improcedente a pretensão de eliminação destes do certame e de reclassificação da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O candidato possui interesse de agir para discutir judicialmente ato administrativo que possa alterar sua posição em concurso público, ainda que inicialmente classificado fora do número de vagas previstas no edital.

A remarcação de etapa de concurso público em razão de evento caracterizado como força maior, quando prevista no edital, constitui exercício legítimo da discricionariedade administrativa e não viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.013, §3º, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009937-13.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5007463-94.2024.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5029010-93.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da autora,
no que tange ao ente público, e por ilegitimidade passiva, relativamente ao Instituto AOCP.
.

Em suas razões a apelante insurge-se contra a sentença terminativa defendendo, preliminarmente, o seu interesse de agir.

Argumenta que, se as regras editalícias tivessem sido rigorosamente cumpridas, alcançaria a 4ª posição geral. Assim, tornar-se-ia a próxima da fila a ser nomeada caso o Estado decida preencher o quadro completo da carreira ou surjam novas vacâncias durante a validade do certame, evidenciando seu prejuízo concreto e a utilidade do provimento jurisdicional.

No mérito, sustenta a flagrante ilegalidade do ato administrativo que reconvocou os candidatos faltosos. Afirma que o edital é a lei interna do concurso e vedava expressamente, em seus itens 18.4 a 18.6.2, atrasos ou segundas chamadas, implicando a ausência do candidato em sua automática eliminação.

Defende, ademais, que a paralisação surpresa de rodoviários ocorrida no município da Serra/ES não configura motivo de força maior apto a afastar tal eliminação.

Conclui argumentando que a concessão de uma nova oportunidade a esse grupo restrito traduz quebra do princípio da isonomia, violação à vinculação ao edital e privilégio injustificado, merecendo reforma para garantir a lisura do certame.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ajuizou a presente demanda narrando que participou do concurso público regido pelo edital nº 04/2022 para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da PMES, classificando-se na 6ª colocação.

Afirma que na 5ª etapa do certame (investigação social), designada para o dia 29/05/2023, quatro candidatos classificados à sua frente não compareceram.

Contudo, a Administração Pública, alegando motivo de força maior em razão de um protesto de rodoviários, concedeu uma nova data (16/06/2023) para que esses candidatos entregassem a documentação, o que a autora reputa ilegal por ofensa à vinculação ao edital.

Requereu a eliminação dos candidatos faltosos e sua consequente reclassificação para a 4ª posição.

O juízo
a quo
apontou a ausência de interesse de agir da candidata, afirmando que o provimento jurisdicional pretendido não lhe traria utilidade prática.

Para tanto, destacou que o edital oferecia inicialmente apenas 2 (duas) vagas para o cargo almejado e que a requerente havia alcançado a 6ª colocação ao final das etapas. Nesse cenário, concluiu que, mesmo na hipótese de total procedência dos pedidos para anular o ato administrativo e eliminar os concorrentes faltosos, a autora permaneceria fora do número de vagas com provimento imediato garantido.

Neste ponto, entendo que a sentença não deve prosperar.

O juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que, estando a autora na 6ª colocação para um cargo que previa inicialmente apenas 2 vagas, faltar-lhe-ia interesse de agir imediato.

Contudo, a pretensão da candidata possui evidente utilidade jurídica - ela busca melhorar sua classificação final no concurso.

A autora narra que, caso os candidatos que faltaram à data original da etapa de investigação social fossem sumariamente eliminados, ela saltaria da 6ª para a 4ª colocação.

Tal reposicionamento não é inócuo. Pelo contrário, objetiva aproximá-la do número de vagas, resguardando possível direito a uma futura convocação no caso de surgimento de novas vagas ou vacâncias durante o prazo de validade do concurso. Assim, o binômio necessidade/adequação está perfeitamente delineado, impondo-se a cassação da sentença.

Ultrapassada essa premissa, verifico que a causa versa sobre matéria eminentemente de direito e encontra-se devidamente instruída com a prova documental necessária. Dessa forma, aplico a Teoria da Causa Madura, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passando ao imediato julgamento do mérito da demanda.

Aqui, contudo, não assiste razão à parte autora.

A recorrente sustenta que a Administração Pública violou o princípio da vinculação ao edital ao designar uma nova data (16/06/2023) para a entrega da documentação da etapa de Investigação Social aos candidatos que não conseguiram comparecer no dia originalmente aprazado (29/05/2023).

No entanto, é fato público e notório — e admitido nos próprios autos — que no dia 29/05/2023 ocorreu uma greve surpresa/manifestação de rodoviários na Região Metropolitana da Grande Vitória (notadamente no município da Serra), paralisando o transporte público e gerando severos impactos no trânsito local.

O próprio edital nº 04/2022, no qual a autora se apoia, possui cláusula expressa autorizando a flexibilização de datas em casos excepcionais. O item 18.18 dispõe categoricamente:
"Nenhum exame será aplicado fora das datas, locais e horários determinados pelo Instituto AOCP e pela PMES,
salvo por motivo de força maior
"
.

A paralisação abrupta do transporte público em decorrência de movimento grevista caracteriza, induvidosamente, motivo de força maior, por se tratar de evento imprevisível e inevitável, alheio à vontade e à diligência dos candidatos.

Nesse viés, impende ressaltar que a decisão de remarcar a etapa insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, notadamente quando há expressa previsão editalícia autorizando a flexibilização do cronograma em hipóteses de força maior.

Ao qualificar a paralisação do transporte público como evento apto a justificar a reconvocação dos candidatos prejudicados, a Administração atuou dentro de sua margem de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), pautando-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir a máxima concorrência e a isonomia material.

Tratando-se de ato devidamente motivado e amparado no instrumento convocatório, é defeso ao Poder Judiciário substituir o juízo de valor do administrador público para ditar qual seria a melhor solução ao caso concreto, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da estrita legalidade, a qual, na espécie, restou plenamente observada.

Destaco que este egrégio Colegiado já teve a oportunidade de se debruçar sobre esta exata controvérsia, reconhecendo a legalidade da conduta adotada pela Administração Pública, conforme ementa que transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MARCAÇÃO DE NOVA DATA DE FASE DO CERTAME POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata ao concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu pedido de liminar. A agravante sustentou ter sido prejudicada por ato considerado ilegal do Instituto AOCP e do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na marcação de nova data para que quatro candidatos realizassem a etapa de investigação social, alegadamente não comparecida por estes na data inicialmente designada. Requereu a desclassificação dos referidos candidatos e sua reclassificação para a segunda colocação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remarcação de fase do concurso em razão de greve de rodoviários caracteriza ato administrativo ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de litisconsórcio necessário com os candidatos cuja classificação pode ser diretamente afetada inviabiliza a análise do mérito da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remarcação da data da etapa de investigação social encontra respaldo no item 18.18 do edital, que prevê a possibilidade de alteração de datas por motivo de força maior, hipótese configurada pela paralisação do transporte público em razão de greve de rodoviários.

A pretensão da agravante busca interferir diretamente na classificação de outros candidatos, o que exige, nos termos do art. 114 do CPC e da jurisprudência consolidada, a formação de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade do processo.

A jurisprudência reconhece que, quando a decisão pleiteada afeta diretamente a esfera jurídica de terceiros, como candidatos melhor classificados que podem ser eliminados, é obrigatória sua inclusão na lide.

A ausência dos candidatos diretamente interessados na lide aliada ao fato de que a remarcação está, aparentemente, amparada no edital, impede o acolhimento da pretensão, sobretudo em sede de tutela de urgência, por risco de decisões contraditórias e violação ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A remarcação de fase de concurso público por motivo de força maior, quando prevista no edital, não configura ato ilegal.

A exclusão de candidatos melhor classificados em certame exige sua inclusão no polo passivo da demanda como litisconsortes necessários.

A ausência de litisconsórcio necessário impede o acolhimento de pretensão que interfira na esfera jurídica de terceiros diretamente interessados.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009937-13.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, corroborando a higidez do ato administrativo que reconvocou os candidatos faltosos na mesma data e pelas mesmas razões no concurso de Oficial Médico Veterinário, trago à baila recente julgado da 1ª Câmara Cível deste Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. RECONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS FALTOSOS. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA QUE IMPACTOU TRÂNSITO NA REGIÃO METROPOLITANA. EVENTO TIDO COMO FORÇA MAIOR A AUTORIZAR A RECONVOCAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que reconvocou candidatos ausentes na fase de Investigação Social do concurso para Oficial Médico Veterinário da PMES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da reconvocação dos candidatos faltosos à luz dos princípios da vinculação ao edital, isonomia e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital previa expressamente a possibilidade de remarcação de etapas do certame por motivo de força maior, justificando a administração pública a reconvocação diante do transtorno gerado por manifestação sindical que prejudicou o trânsito na região metropolitana.

4. A flexibilização do edital não concedeu vantagem indevida, mas garantiu isonomia material aos candidatos prejudicados por circunstância alheia às suas vontades.

O controle judicial sobre atos administrativos não permite a substituição do juízo de conveniência da Administração Pública, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A reconvocação de candidatos ausentes em concurso público, quando devidamente fundamentada em motivo de força maior e prevista no edital, não viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sem interferência no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007463-94.2024.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível).

Por conseguinte, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo exarado pelo Comando da PMES que designou nova data para a entrega dos formulários de investigação social, esvazia-se por completo a pretensão da autora de excluir os referidos candidatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CASSAR
a sentença terminativa proferida na origem, reconhecendo o interesse de agir da autora.

Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC),
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Via de consequência condeno a autora em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado, porém, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)